Tribunal: CARF
Processo: 16682.900322/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.900322/2018-04 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.087 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO Recorrente
Recorrente
IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
(PerDcomp no 36817.01141.040215.1.7.02-4409), na qual o contribuinte IBM Brasil - Indústria
Maquinas e Serviços Limitada, ora Recorrente, indicou como direito creditório saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) apurado no ano-calendário de 2013, para quitar
débitos de outros tributos federais.
As parcelas que compõe o saldo negativo invocado pelo contribuinte são relativas
a (i) Imposto de Renda pago no exterior, (ii) Retenções na fonte e (iii) pagamentos realizados no
decorrer do ano-calendário.
Ao analisar o direito creditório, como se observa do despacho decisório de fl. 341,
a única parcela não reconhecida pela fiscalização foi a relativa ao Imposto de Renda pago no
exterior. As demais foram integralmente confirmadas.
No que tange à controvérsia ora em discussão – Imposto de Renda pago no
exterior –, como se observa da “análise do crédito” de fls. 326 a 340, a justificativa para o não
reconhecimento do direito creditório foi: a “documentação apresentada pelo contribuinte não
atende à legislação”, nada mais!
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900322/2018-04
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900322/2018-04

Cumpre ressaltar que esta documentação, que não foi aceita pela fiscalização, por
supostamente não atender a legislação, foi apresentada nos autos do processo administrativo de
no 16682.720196/2018-06, que não está apenso ao presente processo.
Devidamente intimado do despacho decisório proferido (DD de fls. 341), a
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual invoca, em sede preliminar, a
nulidade daquele despacho, por “violação ao princípio da verdade material”.
Neste ponto, em síntese, o contribuinte alega que a fiscalização não analisou os
mais de 6.000 documentos juntados naquele processo – autos no 16682.720196/2018-06 –
tampouco levou em “consideração todas as informações prestadas pela Defendente para a
efetiva análise da existência do crédito pleiteado”.
No mérito, a Recorrente arguiu a existência do seu direito creditório. Para
comprovar suas alegações, além de invocar a documentação apresentada anteriormente à
fiscalização, juntou aos autos documentos e argumentou que estaria “dispensada a
obrigatoriedade de apresentação de documentos autenticados e consularizados, nos exatos
termos do art. 395, parágrafo 5o do Regulamento do Imposto de Renda”.
Ainda, nos termos da petição de fls. 348 e 349, a Recorrente acostou aos autos
documentação complementar.
Ao analisar o apelo da Recorrente, entretanto, a DRJ de Curitiba (PR) entendeu
por bem julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada como improcedente.
Na decisão proferida, os julgadores da instância de julgamento a quo afirmaram
que, “pelo exame do documento intitulado de Informação Fiscal de fls. 6733/6746 do processo
administrativo no 16682.720196/2018-06 e do relato da própria manifestante conclui-se que as
autoridades fiscais analisaram a totalidade dos documentos de mais de 6.000 fls.”. Neste
sentido, no acórdão proferido, transcreveu-se trecho da “Informação Fiscal” constante daquele
processo administrativo.
Basicamente, para afastar a preliminar de nulidade invocada na Manifestação de
Inconformidade, a DRJ afirmou que o contribuinte não teria apresentado à fiscalização o
“documento de arrecadação do imposto no país em que fora pago. Assim, verificado que as
autoridades fiscais analisaram os documentos apresentados e que decidiram com base em lei,
não há que se falar em nulidade por não aplicação do princípio da verdade material.”
No mérito, não concordando com a afirmação da Recorrente de que estaria
dispensada de apresentar documentos autenticados e consularizados, a Turma de Julgamento a
quo afirmou que:
19. Quando se fala em documento de arrecadação federal, logo as pessoas lembram do
DARF, que é o documento de arrecadação utilizado para recolhimento de impostos e
contribuições federais. Dessa forma, quando a legislação cita documento de
arrecadação, evidente que o documento que deve ser apresentado é o correspondente ao
DARF do país estrangeiro. Documentos tais como comprovante de retenção na fonte e
declaração do órgão arrecadador do país estrangeiro não são documentos de
arrecadação.
20. Dessa forma, não possuindo documento de arrecadação do país estrangeiro, a
comprovação de pagamento de imposto de renda no exterior somente poderá ser por
meio do §2o do art. 26 da Lei 9249/1995, o qual exige reconhecimento dos documentos
relativos a imposto de renda pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900322/2018-04

O acórdão proferido recebeu, assim, a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. REQUISITO
LEGAL.
Para comprovação do imposto de renda pago no exterior é necessário que o contribuinte
cumpra o requisito estabelecido no parágrafo segundo do artigo 26 da Lei 9.249/1995
ou o estabelecido no inciso II do parágrafo 1o do artigo 16 da Lei 9.430/1996.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DA LEI. INOCORRÊNCIA.
Verificado que as autoridades fiscais analisaram os documentos apresentados e que
decidiram com base em lei, não há que se falar em nulidade do despacho decisório pela
não aplicação do princípio da verdade material.
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em específico, no Recurso direcionado a este colegiado, combatendo a decisão da
Turma de Julgamento a quo, a Recorrente afirmou que a DRJ não analisou os documentos
apresentados no presente processo administrativo, aduzindo, inclusive, que “muitos deles
correspondem sim aos "DARFs" de países estrangeiros e, ainda que assim não fosse, não há
qualquer previsão legal para que tais documentos sejam, na práticas, exatamente equivalentes
aos DARFs do Brasil, mas tão somente que se prestem a comprovar a retenção no exterior,
(...)”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório!
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 16/10/2018 (comprovante de fls. 539), apresentando seu Recurso Voluntário em
13/11/2018, conforme comprovante de fls. 541, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado no relatório acima, a discussão devolvida a este colegiado se
refere à comprovação ou não dos valores de Imposto de Renda recolhidos e suportados pela
Recorrente no exterior, já que esses valores compõe o saldo negativo invocado como direito
creditório.
O que se verifica dos autos, em primeiro lugar, é que grande parte dos
documentos que supostamente comprovariam aqueles valores recolhidos a titulo de Imposto de
Renda em diversos países – Argentina, Chile, Equador, Peru, Uruguai, Colômbia, Venezuela,
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900322/2018-04

Taiwan, Espanha e Índia – foram juntados em outro processo administrativo, qual seja no
processo no 16682.720196/2018-06.
Contudo, este processo não está disponível para consulta deste conselheiro, uma
vez que não foi apensado ao presente processo.
Assim, de pronto, não há como analisar sequer a preliminar de nulidade arguida
pela Recorrente, uma vez que não se sabe o que restou analisado e decidido naquele processo. As
únicas informações disponíveis são aquelas constantes dos apelos da Recorrente e, como já
mencionado, da passagem transcrita no acórdão recorrido.
Esse fato, por si só, já justificaria a conversão do julgamento em diligência, para
que a fiscalização faça o apensamento dos autos do processo no 16682.720196/2018-06 ao
presente processo, possibilitando a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte para
justificar o seu direito creditório, bem como as conclusões da fiscalização para indeferir o pleito
da Recorrente.
Mas a necessidade de realização de diligência não se justifica apenas neste ponto.
Explica-se.
Nos apelos e petições apresentados pelo contribuinte, este acostou aos autos
diversos documentos, inclusive a tradução juramentada das “legislações da Argentina, Chile,
China, Colômbia, Espanha, Índia, Peru e Uruguai que preveem a retenção de imposto de renda
sobre remessas ao Brasil pela prestação de serviços”.
Estes documentos, a princípio, afastariam a necessidade “de apresentação de
documentos autenticados e consularizados”, como já foi sedimentado pela própria RFB, quando
da edição Solução de Consulta COSIT n.o 185, de 11 de outubro de 2018, que tem a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.
Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de
documento oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, § 2o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014,
art. 87, § 9o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA
CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS
PÚBLICOS ESTRANGEIROS. APOSTILA.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900322/2018-04

O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários
Dispositivos Legais: Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, arts. 3o a 6o; Instrução
Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de 2014, art. 25, § 5o-A.
Torna-se sem efeito a SC Cosit no 155, de 26 de setembro de 2018, publicada no DOU
no 188, Seção I, página 43, de 28 de setembro de 2018. (destacou-se).
Contudo, a fiscalização não analisou tais documentos, tampouco pode cotejar
estes com a documentação anteriormente apresentada pelo contribuinte.
Entende-se, neste Norte, que, por se tratar de um direito creditório do contribuinte,
deve ser privilegiado, in casu, o princípio da verdade material, para que, com a análise de toda a
documentação que, supostamente, comprovaria o crédito pleiteado, se tenha certeza deste e, em
especial, da sua quantificação.
Assim, é imperioso, na diligência que ora se propõe, que a fiscalização se debruce
sobre a documentação complementar apresentada no presente processo administrativo e se
manifeste acerca da comprovação ou não do direito creditório.
Por todo exposto, vota-se por converter o julgamento em diligência, para que a
fiscalização onde o contribuinte tem domicilio:
(i) analise a documentação acostada ao presente processo administrativo,
notadamente aquela juntada com a Manifestação de Inconformidade (fls. 07 a
156) e com a petição protocolizada posteriormente pelo contribuinte (fls. 350 a
526) e, cotejando esta documentação com a que foi apresentada nos autos do
processo no 16682.720196/2018-06, apresente relatório conclusivo sobre essa
análise. Caso entenda necessário, a fiscalização poderá requerer documentos
adicionais, bem como esclarecimentos ao contribuinte;
(ii) promova o apensamento dos autos de no 16682.720196/2018-06 ao presente
processo ou traga aos autos os documentos analisados que se referem à presente
discussão (caso, naquele processo, tenha documentos que não decorram da análise
do direito creditório em questão), para que, com base no relatório indicado no
item “i” supra e nos documentos apresentados no presente processo
administrativo, este colegiado tenha elementos para decidir acerca do direito
creditório do contribuinte, que foi invocado na declaração de compensação ora em
análise;
(iii) intime o contribuinte a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca do relatório
conclusivo a ser elaborado.
Após a realização da diligência, com ou sem a manifestação do contribuinte, os
autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como se vota.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 568
DF CARF MF
Original